Tribunal: TJDFT
Processo: 0743894-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO. PEDIDO EXPRESSO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 922, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Ante a celebração de transação entre credor e devedor, ajustando quanto ao parcelamento do crédito exequendo, deve o feito ser suspenso - e não extinto - até o integral cumprimento final da obrigação, consoante determina o artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Recurso provido. Sentença cassada.